Tribunal: TJSP
Processo: 2133958-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Instado a juntar comprovantes, o agravante não trouxe elementos indicativos de que faça jus ao benefício. Compatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício não demonstrada. Artigo 99, § 4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.